Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705449-76.2017.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCA MICHELE DANTAS DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante-autora foi intimada a recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 13783029), todavia não cumpriu a determinação judicial (id. 13625691). Isso posto, não conheço do recurso interposto pela autora, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora